Tribunal: TJDFT
Processo: 0708956-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0708956-28.2019.8.07.0001 AGRAVANTES: ALESSANDRO FRANCA DANTAS, ANTÔNIO CARLOS LIMA BENTES, AUGUSTO ARCOVERDE DA ROCHA, HUGO WRUCK SCHNEIDER, LUIZ AUGUSTO GEAQUINTO DOS SANTOS, LUIZ GERMANO GUIMARÃES TEIXEIRA JÚNIOR AGRAVADA: GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. DESPACHO ALESSANDRO FRANÇA DANTAS, ANTÔNIO CARLOS LIMA BENTES, AUGUSTO ARCOVERDE DA ROCHA, HUGO WRUCK SCHNEIDER e LUIZ AUGUSTO GEAQUINTO DOS SANTOS, bem como LUIZ GERMANO GUIMARÃES TEIXEIRA JÚNIOR se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. Os primeiros agravantes sustentam que o acórdão vergastado se manteve omisso e contraditório, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Acrescentam que deve ser acolhida a divergência jurisprudencial suscitada no apelo. O segundo recorrente afirma que a matéria é exclusivamente de direito, bem como está prequestionada, a despeito do silêncio do colegiado frente aos aclaratórios manejados. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A018